Tribunal: TJDFT
Processo: 0709101-07.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. REQUISITOS DO ART. 485, INCISOS III E IV E §1o, DO CPC. PREENCHIDOS. ABANDONO CARACTERIZADO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. A extinção do processo, em decorrência do abandono da causa, encontra disciplina no artigo 485, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil.
1.1. Do teor do citado dispositivo legal, extrai-se a conclusão de que a caracterização do abandono da causa pressupõe a prévia intimação do advogado, mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônico e a intimação pessoal da parte.
2. O Código de Processo Civil dispõe que as citações e as intimações serão feitas preferencialmente, e sempre que possível, por meio eletrônico.
2.1. A legislação processual estabelece, ainda, que as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio (artigo 246, §1o, do CPC).
3. No âmbito deste egrégio Tribunal, foi editada a Portaria GC n. 160/2017, que regulamentou o cadastramento das empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica, as quais serão efetuadas preferencialmente por este meio, substituindo qualquer outro meio de publicação oficial (artigos 2o e 5o).
4. A Lei n. 11.419/2006, que dispõe acerca da informatização do processo judicial, estabelece que as intimações serão feitas por meio eletrônico, em portal próprio, sendo dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, assim como serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais (artigo 5o, caput e §6o).
5. Verificado que a parte autora encontra-se cadastrada como parceiro eletrônico deste Tribunal, são dispensáveis as publicações em Diário Oficial das intimações que lhe são direcionadas. Precedentes.
6. Verificada a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo e determinada a intimação pessoal da parte autora para promover os atos e diligências que lhe incumbiam, após o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, quedando-se inerte após novo prazo de 5 (cinco) dias estipulado, resta viável a extinção do feito sem resolução do mérito, consoante o artigo 485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil.
7. O magistrado deve dirigir o processo, velando pela sua duração razoável, primando pela efetividade da prestação jurisdicional e prestigiando os princípios do acesso à Justiça, da economia processual, da celeridade e da instrumentalidade, nos termos do artigo 139 do Código de Processo Civil.
8. Apelação Cível conhecida e não provida.